Tribunal: TJSP
Processo: 1510841-14.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Apelação. Roubo majorado pelo concurso de agentes. Subtração de veículo. Apreensão do bem, logo após os fatos, em poder do acusado, além de um simulacro de arma de fogo. Reconhecimento efetuado pela vítima. Insurgência defensiva. Pleito absolutório por ausência de provas que não comporta acolhimento. Acervo probatório que satisfaz à versão acusatória. Concurso de agentes devidamente

Ementa:
Apelação. Roubo majorado pelo concurso de agentes. Subtração de veículo. Apreensão do bem, logo após os fatos, em poder do acusado, além de um simulacro de arma de fogo. Reconhecimento efetuado pela vítima. Insurgência defensiva. Pleito absolutório por ausência de provas que não comporta acolhimento. Acervo probatório que satisfaz à versão acusatória. Concurso de agentes devidamente caracterizado, tendo sido o ofendido abordado por três indivíduos, os quais fugiram na condução do veículo subtraído. Sentença condenatória mantida em seus próprios termos. Réu reincidente específico. Regime inicial fechado. Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078897
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1510841-14.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CLEYTON
TORRES ONOFRE DE SOUSA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos apelos interpostos, mantendo-se, in totum, o decisum a quo pelos seus próprios e
jurídicos fundamentos. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510841-14.2019.8.26.0228 -Voto no
2
Apelação no 1510841-14.2019.8.26.0228
Comarca: São Paulo
Apelante: Cleyton Torres Onofre de Sousa
Advogado: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
VOTO No. 21.358
Apelação. Roubo majorado pelo concurso de agentes. Subtração
de veículo. Apreensão do bem, logo após os fatos, em poder do
acusado, além de um simulacro de arma de fogo. Reconhecimento
efetuado pela vítima. Insurgência defensiva. Pleito absolutório por
ausência de provas que não comporta acolhimento. Acervo
probatório que satisfaz à versão acusatória. Concurso de agentes
devidamente caracterizado, tendo sido o ofendido abordado por
três indivíduos, os quais fugiram na condução do veículo
subtraído. Sentença condenatória mantida em seus próprios
termos. Réu reincidente específico. Regime inicial fechado.
Negado provimento.
A MM. Juíza a quo, Dra. Maria Fernanda Belli,
da 18a Vara Criminal da Comarca Central da Capital, em sentença
datada de 13/08/2019 (fl. 133), julgou procedente a ação penal para
condenar Cleyton Torres Onofre de Sousa às penas de 6 anos, 2
meses e 20 dias de reclusão e 14 dias-multa, em regime inicial
fechado, como incurso no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal.
Irresignada, a defesa apresentou as razões de
apelação, arguindo, precipuamente, a absolvição por insuficiência de
prova.
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria
Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo improvimento do apelo
defensivo, provendo-se o recurso ministerial.
É o relatório.
O recorrente foi condenado em 1a instância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510841-14.2019.8.26.0228 -Voto no
3
porque, no dia 03 de maio de 2019, nas Estradas do Mirandês, por
volta de 21h00, nesta cidade e comarca da Capital, agindo em
concurso de agentes com dois indivíduos não identificados, subtraiu,
para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro
de arma de fogo, o veículo I/VW JETTA, placas FLG-2843, avaliado
em R$ 65.000,00 e demais pertences que se encontravam no interior
do mesmo, de propriedade de Edvaldo Santos Da Silva.
Conforme
o
apurado
no
bojo
das
investigações, a vítima trafegava com seu veículo pelo local dos fatos
momento em que foi abordada pelo denunciado, pela janela do lado
do motorista, o qual, mediante grave ameaça, exercida com emprego
de simulacro de arma de fogo, anunciou o roubo. A seguir, a vítima foi
obrigada a desembarcar do automóvel, adentrando o acusado e os
dois cúmplices que lhe davam cobertura, evadindo-se na condução do
carro.
Acionada a polícia, os criminosos foram
localizados na altura do numeral 4.000, na Estrada do Campo Limpo,
tendo o veículo subtraído atingido um coletivo.
Ato contínuo, dois dos três indivíduos se
evadiram sentido Avenida Professor Francisco Morato, enquanto que
o sujeito que conduzia o veículo da vítima, veio a cair durante a fuga,
sendo imobilizado. O indivíduo detido foi identificado como sendo o
denunciado Cleyton.
Em revista pessoal, foi apreendido, em poder
do réu, um simulacro de arma de fogo.
O acusado foi reconhecido pessoalmente, na
delegacia, pela vítima como o sujeito que lhe abordou pela janela,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510841-14.2019.8.26.0228 -Voto no
4
portando o simulacro de arma de fogo.
O ofendido Edvaldo, ouvido em sede judicial,
confirmou a versão acusatória, ao esclarecer ter sido abordado pelo
réu e mais dois indivíduos, estando aquele em poder de uma arma de
fogo que, posteriormente, descobriu se tratar de brinquedo, os quais
anunciaram o assalto, tomando-lhe o veículo e demais objetivos que
estavam no interior. O declarante rapidamente acionou a polícia,
sendo o automóvel encontrado e o réu detido. Os comparsas lograram
êxito na fuga.
O policial militar Christiano de Oliveira Dias,
inquirido em sede judicial, relatou estar em patrulhamento de rotina ao
ser instado pelo ofendido, comunicando-lhe o ocorrido. Ciente das
características dos roubadores e das informações sobre o veículo
subtraído e a direção pelos criminosos tomada, saiu em diligências,
logrando localizar o réu na condução do automóvel, acompanhado por
dois comparsas. Após perseguição, conseguiu prender o acusado que
estava em poder de um simulacro de arma de fogo.
No mesmo sentido, as declarações do policial
militar Lucas Felipe Cordeiro Portugal Camilo.
Interrogado, o recorrente negou a autoria.
Finda a instrução processual, a autoria e a
materialidade do crime de roubo restaram sobejamente evidenciadas
pelas declarações detalhadas e harmônicas prestadas pela vítima, em
sintonia com os depoimentos ofertados pelos policiais militares e com
as circunstâncias do flagrante, sendo o recorrente detido, logo após
os fatos, na condução do veículo subtraído, e reconhecido como um
dos autores. Por fim, o simulacro de arma de fogo utilizado na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510841-14.2019.8.26.0228 -Voto no
5
empreitada criminosa foi apreendido em poder do acusado.
A majorante do concurso de agentes confirmou-
se pelas declarações da vítima, claras no sentido de ter sido abordada
por três sujeitos, dentre eles o acusado, os quais, unidos mediante
vinculação subjetiva, acordaram e executaram o crime em questão,
ameaçando a vítima não apenas mediante simulacro de arma de fogo,
mas, igualmente, com quantidade numérica, tendo sido ela cercada
por agrupamento.
Destarte,
mantém-se
a
condenação
nos
termos da sentença.
Em atenção ao artigo 59, do Código Penal, as
penas-base foram determinadas nos mínimos legais, em 4 anos de
reclusão e 10 dias-multa.
Na segunda fase, verifica-se presente a
agravante da reincidência específica, devidamente comprovada pela
certidão de objeto e pé de folhas 43 (trânsito em julgado para defesa
em 24.02.2015), motivo pelo qual as penas foram aumentadas à
fração de um sexto, perfazendo 4 anos e 8 meses de reclusão e 11
dias-multa.
Na terceira fase, caracterizado o concurso de
agentes, as reprimendas foram majoradas à razão de um terço,
tornando-as definitivas em 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 14
dias-multa.
Tendo em vista o quantum de pena aplicado e
as condições pessoas desfavoráveis do réu, reincidente específico, o
regime deve ser mantido o inicial fechado.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510841-14.2019.8.26.0228 -Voto no
6
provimento aos apelos interpostos, mantendo-se, in totum, o decisum
a quo pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator